Tribunal: TJDFT
Processo: 0027448-51.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONDOMÍNIO. INFILTRAÇÕES. DANO MORAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DA FIXAÇÃO. LUCROS CESSANTES. DANOS MATERIAIS. PARÂMETROS. PROVA PERICIAL. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO MANEJADO PELO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Hipótese de pretensão à indenização por danos materiais e morais, decorrentes dos transtornos ocasionados por infiltrações ocorridas no apartamento do autor em período de chuvas.
2. O espólio é entidade despersonalizada, em favor da qual é atribuída capacidade jurídica. Assim, não pode sofrer danos de natureza extrapatrimonial, pois não é titular de direitos da personalidade, e, por esse motivo, deve ser reconhecida sua ilegitimidade ativa, especificamente quanto ao item do pedido relativo à indenização por danos morais.
3. Em relação ao acréscimo de correção monetária, convém ressaltar que se trata de mera reposição do valor da moeda, reflexo da inflação do período. Assim, esse acréscimo deve ocorrer desde a data da respectiva fixação, no caso, a data da perícia.
4. Os lucros cessantes consubstanciam a compensação por aquilo que o proprietário teria deixado de ganhar, diante da restrição do uso e do gozo do bem, nos termos do art. 402 do Código Civil. No caso em deslinde, o apartamento era utilizado com a finalidade exclusiva de manter em depósito obras de arte e objetos pessoais do falecido artista plástico Athos Bulcão.
5. Incumbe à parte autora o ônus de comprovar fato constitutivo de sua pretensão, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC. Ausente a demonstração de que teria ocorrido danos materiais além daqueles verificados na prova pericial, seus parâmetros devem ser levados em consideração para fixação do valor dos danos materiais verificados nos armários dos quartos e no piso, como consequência da infiltração ocorrida.
6. Suscitada, de ofício, a preliminar de ilegitimidade ativa. Conhecimento dos recursos. Desprovimento do recurso interposto pelo autor. Provimento parcial do recurso manejado pelo réu.